Tribunal: TJMT
Processo: 1018078-13.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018078-13.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Intervenção de Terceiros, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), RODERJAN & CIA LTDA - ME - CNPJ: 80.230.196/0001-40 (EMBARGANTE), COSMO PEREIRA DE LIMA - CPF: 020.143.631-02 (EMBARGADO), ZILDA DA CONCEICAO PRESTES - CPF: 459.178.921-72 (EMBARGADO), CELIO CARDAMONE - CPF: 928.329.971-04 (EMBARGADO), DULCE MARIA BARBOSA RODERJAN - CPF: 403.802.629-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), STRATAGEO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - CNPJ: 06.316.866/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINA VALERIA DE ALBUQUERQUE GOMES MARTINS - CPF: 653.915.439-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – SOBRESTAMENTO DOS EFEITOS DA TUTELA ANTECIPADA ANTERIORMENTE DEFERIDA EM RELAÇÃO ÀS ÁREAS QUE OS AGRAVADOS ALEGAM TER POSSE – POSSIBILIDADE – PARTE DA ÁREA OBJETO DA REIVINDICATÓRIA QUE É OBJETO DE AÇÕES DE USUCAPIÃO EM ANDAMENTO – PREJUDICIALIDADE EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por RODERJAN & CIA LTDA - ME., contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1017632-10.2021.8.11.0000 interposto pela parte embargada, nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – SOBRESTAMENTO DOS EFEITOS DA TUTELA ANTECIPADA ANTERIORMENTE DEFERIDA EM RELAÇÃO ÀS ÁREAS QUE OS AGRAVADOS ALEGAM TER POSSE – POSSIBILIDADE – PARTE DA ÁREA OBJETO DA REIVINDICATÓRIA QUE É OBJETO DE AÇÕES DE USUCAPIÃO EM ANDAMENTO – PREJUDICIALIDADE EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O caso em questão é peculiar e ainda que se trate de decisão interlocutória proferida, após a sentença, em razão de simples petição aposta pelos agravados nos autos, o plano de fundo dos pedidos indica que pode haver uma sobreposição de áreas ou mesmo que o objeto das ações de usucapião ajuizadas pelos agravados seja parte da área objeto da ação reivindicatória.

Desse modo, mostra-se prudente manter a suspensão da imissão em relação às áreas reclamadas pela parte agravada, que se trata de uma pequena porção da totalidade e, ao que tudo indica, encontra-se em plena fruição contendo áreas de lazer, moradia e comércio.”
- Id. n.º 122892983.

Em suas razões, de Id. n.º 124023973, a parte recorrente aduz que há omissão no acórdão no que se refere a: ilegitimidade processual da parte; b) a não observância do devido processo legal e do contraditório; e c) o afastamento da regra do artigo 675, §
único
do CPC. Ao final prequestiona a matéria para que sejam mencionados os seguintes dispositivos :
“artigo 119 e seguintes do CPC/2015; artigo 125 e seguintes do CPC/2015; artigo 130 e seguintes do CPC/2015; artigo 133 e seguintes do CPC/2015 e artigo 138 e seguintes do CPC/2015, artigo 17 do CPC/2015, artigo 674, 675 (caput e parágrafo único), 676, 677, 678 e 679 do CPC/2015, artigo 1.022, II do CPC/2015, art. 489, §1º, IV, do CPC/2015; e dos seguintes dispositivos constitucionais: artigo 5º, LIV e LV da Constituição Federal;”

Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Contraminuta de Id. n.º 125314655 pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há omissão no acórdão em relação à ilegitimidade processual da parte; a não observância do devido processo legal e do contraditório; e o afastamento da regra do artigo 675, § único do CPC.

Sem razão a embargante.

O feito foi analisado conforme a sua peculiaridade e o acórdão embargado consignou o seguinte:

“Conforme relatado, o Juízo a quo, após a prolação de sentença nos autos da Ação Reivindicatória c/c Indenização por Perdas e Danos e Tutela Antecipada n.º 0000844-17.2007.811.0100, movida pela agravante RODERJAN & CIA LTDA - ME. em face dos agravados CELIO BATISTA MARTINS FILHO E OUTRA, em razão de manifestação dos agravados nos autos, sobrestou os efeitos da tutela antecipada anteriormente deferida, concernente a imissão na posse, em razão do exercício da posse em parte da área discutida nos autos, que é objeto de ação de usucapião em trâmite na mesma comarca.

Para melhor elucidação colaciono trecho pertinente da decisão, in verbis:

“PEDIDOS DE URGÊNCIA FORMULADOS POR COSMO PEREIRA LIMA, CÉLIO CARDAMONE e ZILDA DA CONCEIÇÃO PRESTES (refs. 76 e 77).

Quanto ao tema, em análise perfunctória, denota-se que, aparentemente, está-se diante de possível sobreposição de áreas, porquanto não há similitude entre a matricula descrita à proemial deste feito e aquelas descritas nas ações de usucapião n. 707-25.2013.811.0100, código 52286 e 1445-13.2013.811.0100, código 53031, porém o oficial de justiça certificou à ref. 63, que “existem pontos ocupados por terceiros dentro dos limites da matricula da área. Áreas de lazer e também de moradia e comercio.”

Sob esse enfoque, reputo que a ordem judicial exarada neste feito não determinou a retirada de terceiros da área, na medida em que os efeitos dos atos judiciais proferidos nesta celeuma se operam inter pars, sobremaneira porque apenas alterou a figura do fiel depositário para a pessoa do representante legal da autora, a ser imitido provisoriamente na posse da área.

Desse modo, por prudência (já que sobre a sentença proferida nestes autos paira recurso de apelação), mostra-se de bom alvitre sobrestar a eficácia da decisão que concedeu a tutela de evidência, apenas no sentido de não prejudicar terceiros que não integraram este litígio e que possuem demandas dominiais sub judice, o que, já adianto, não trará prejuízo à autora, por se tratar de pequeno perímetro, bem assim, pela precariedade da decisão que concedeu o pedido de tutela.

Nada obsta, porém, que após o trânsito em julgado da sentença proferida nestes autos, bem assim, na hipótese de improcedência das demandas dominiais em referência, haja imissão definitiva da autora na posse integral da área sub examine.” - Id. n.º 104829993.

O caso em questão é peculiar e ainda que se trate de decisão interlocutória proferida, após a sentença, em razão de simples petição aposta pelos agravados nos autos, o plano de fundo dos pedidos indica que pode haver uma sobreposição de áreas ou mesmo que o objeto das ações de usucapião ajuizadas pelos agravados seja parte da área objeto da ação reivindicatória.

Assim, em que pese a marcha processual tortuosa que levou até a decisão agravada, entendo que diante da prejudicialidade entre as demandas deve ser mantida a decisão agravada, até porque somente restou sobrestada a imissão da agravante no tocante àquelas áreas indicadas pelos agravados, em discussão nas ações de usucapião, que corresponde a 486.4064ha em relação a Cosmo Pereira e 22ha em relação a Zilda e Célio Cardamone, do montante total de 35.000 ha objeto da demanda reivindicatória.

Além do mais, o agravado COSMO PEREIRA LIMA não figurou no polo passivo da demanda reivindicatória, sendo terceiro que poderia ser prejudicado pela imissão na posse confirmada na sentença.

Desse modo, em que pese os argumentos expendidos pela parte agravante, mantenho a posição firmada na decisão impugnada, de modo que não vislumbro motivo jurídico relevante para que seja revista ou alterada.

Por fim, acerca da prejudicialidade entre as demanda colaciono julgados deste Sodalício e dos Tribunais Pátrios:

“AÇÃO RESCISÓRIA – REIVINDICATÓRIA – PROCEDÊNCIA – USUCAPIÃO EM CURSO – FATO OMITIDO PELO AUTOR DA AÇÃO PETITÓRIA – NECESSÁRIA A REUNIÃO POR CONEXÃO – ARTIGO 55, §§ 1º E 3º DO CPC/2015 (ART. 105 DO CPC/1973)– PREJUDICIALIDADE ENTRE AS AÇÕES – DECISÕES CONFLITANTES – INCISOS III E V DO ARTIGO 966 DO CPC – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – AÇÃO PROCEDENTE. Há dolo processual apto a autorizar a rescisão da coisa julgada quando a parte vencedora age de má-fé no processo, omitindo na inicial da Ação Reivindicatória a existência de Usucapião antes distribuída pela parte contrária e ainda em tramitação em juízo distinto, mas da mesma Comarca. Esse fato também configura manifesta violação ao art. 55, §§ 1º e 3º do CPC/2015 (art. 103 do CPC/1973).” (TJ-MT - AR: 10049454020178110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 07/12/2017, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2017)

“Agravo de Instrumento. Ação reivindicatória. Ação de usucapião em curso versando sobre o domínio do mesmo imóvel. Decisão que determina a suspensão da ação reivindicatória até julgamento final da demanda de usucapião. Insurgência. Desacolhimento. Relação de prejudicialidade que é evidente. Hipótese em que se justifica o sobrestamento da ação reivindicatória até o julgamento daquela. Exegese do artigo 313, inciso V, a, do Código de Processo Civil. Precedentes. Suspensão plausível e incapaz de gerar prejuízo processual. Agravo de instrumento desprovido.” (TJ-SP - AI: 21719458920218260000 SP 2171945-89.2021.8.26.0000, Relator: Rômolo Russo, Data de Julgamento: 07/10/2021, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO E AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. SUSPENSÃO DO TR MITE PROCESSUAL. NECESSIDADE DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a necessidade de suspensão do trâmite processual, em virtude do ajuizamento de ação de usucapião pendente de julgamento definitivo, além de examinar a posse de boa-fé eventualmente exercida pelos demandados sobre o bem imóvel em discussão e suas respectivas consequências jurídicas. 2. A regra prevista no art. 313, inc. V, alínea ?a?, do Código de Processo Civil enuncia a possibilidade de suspensão do curso do processo desde que a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. 3. De acordo com a doutrina de José Carlos Barbosa Moreira ?a solução de certa questão pode influenciar a de outra: (a) tornando dispensável ou impossível a solução dessa outra; ou (b) predeterminando o sentido em que a outra há de ser resolvida? (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Questões prejudiciais e coisa julgada. Rio de Janeiro, Borsoi, 1967, p. 169.) 3.1. Somente na segunda hipótese é que o reconhecido jurista identifica a característica fundamental que permite verificar a prejudicialidade, qual seja, a existência de questões subordinante e subordinada, a evidenciar que o modo como será decidida a primeira (subordinante) influi diretamente nas consequencias jurídicas que cercam a segunda (subordinada). 4. Apelação interposta pelos réus provida para desconstituir a sentença impugnada e determinar o sobrestamento do trâmite processual até que sobrevenha o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos do processo nº 0012043-84.2016.8.07.0018, ou pelo prazo máximo de 1 (um) ano.” (TJ-DF 00254020420168070018 DF 0025402-04.2016.8.07.0018, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 01/12/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/01/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
– Id. n.º 122892983.

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022